Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709989-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: AILTON REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA PARCIAL. SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. QUESTÕES PRECLUSAS. REEXAME INCABÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DECIDIU A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS INOCORRENTES. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. PREVISÃO CONTRATUAL DE CRITÉRIO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. 2. Constatado que parte das questões impugnadas pelo apelante estão preclusas - e por isso não foram analisadas na sentença, tem-se por violado o Princípio da dialeticidade. 3. Não há nulidade em razão de ausência de trânsito em julgado da decisão que pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas, se não há previsão legal de efeito suspensivo ao respectivo recurso, tampouco foi atribuído efeito suspensivo pelo relator ( art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil). 4. Inexiste cerceamento de defesa, se já houve a complementação da perícia em duas oportunidades e para atender pedido da parte, que pretende perpetuar a discussão de pontos já elucidados ou esclarecidos pelo expert.. 5. Se a prova pericial foi elaborada conforme as normas técnicas recomendadas e sendo suficiente para elucidar a controvérsia acerca dos lançamentos na conta bancária do autor, não há razão que justifique a dilação probatória. 6. A sentença apresentou os fundamentos que conduziram à adoção dos fundamentos lançados no laudo pericial, tudo na esteira do art. 479 e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, inexiste vício de nulidade a ser declarado. 7. Não infirmadas as conclusões da prova técnica por outros elementos de convencimento, impõe-se manter sua conclusão no sentido de que faltou amparo para determinados lançamentos efetuados na conta bancária do autor. 8. Conquanto a sentença não tenha estabelecido os índices de atualização do saldo apurado, não se revela adequada a fixação de juros com base na taxa Selic, uma vez que, além não haver comprovação de sua incidência no contrato bancário, o laudo pericial aponta para existência índice de correção diverso. 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência de fundamentação do acórdão combatido; b) artigos 507 e 927, inciso III, ambos CPC, suscitando a inexistência de preclusão e a necessidade de observância das teses firmadas por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo; c) artigos 469 e 477, §2o, incisos I e II, ambos do CPC, articulando que houve cerceamento de defesa; d) artigos 11, 371, 479 e 489, todos do CPC, em virtude de o órgão julgador ignorar a existência de documento nos autos capaz de infirmar a conclusão do laudo pericial homologado. Entende que os 111 (cento e onze) débitos com origem comprovada não podem ser restituídos a parte recorrida; e) artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que o acórdão recorrido ofende o princípio da boa-fé objetiva ao determinar a devolução de valores decorrentes de um empréstimo tomado pelo próprio correntista, o que, inclusive, causa o seu enriquecimento ilícito; f) artigo 406 do Código Civil, asseverando a necessidade de aplicação da taxa SELIC como fator único de juros de mora e correção monetária dos débitos judiciais. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 e TERESA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, 1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de análise pelo acórdão guerreado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão ao artigo 507 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44732237): (...) O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. (...) Constatado que parte das questões impugnadas pelo apelante estão preclusas – e por isso não foram analisadas na sentença, tem-se por violado o Princípio da dialeticidade. (...)Não há nulidade em razão de ausência de trânsito em julgado da decisão que pôs fim à primeira fase da ação de exigir contas, se não há previsão legal de efeito suspensivo ao respectivo recurso, tampouco foi atribuído efeito suspensivo pelo relator (art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ainda que fosse possível superar tais óbices, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 371, 469, 477, §2o, incisos I e II, 479, todos do CPC, 422 e 884, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial merece seguir no refere à indicada ofensa ao artigo 406 do CCB, pois o órgão julgador assentou que (ID 44732237): “Conquanto a sentença não tenha estabelecido os índices de atualização do saldo apurado, não se revela adequada a fixação de juros com base na taxa Selic, uma vez que, além não haver comprovação de sua incidência no contrato bancário, o laudo pericial aponta para existência índice de correção diverso”. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028